Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733586-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX MURILO DA CUNHA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Max Murilo da Cunha contra a decisão de determinação de inclusão de novas partes no polo passivo dos embargos de terceiros opostos pelo ora agravante (0701744-33.2022.8.07.0006 - 2a Vara Cível de Sobradinho). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) da inclusão, no polo passivo dos embargos de terceiro, dos executados/devedores em ação de execução de título executivo extrajudicial proposta pelo agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Considerando que os próprios devedores indicaram o bem imóvel objeto da quezília (Fazenda Cajueiro) como garantia da cédula de crédito rural que lastreia a execução principal (Contrato 1440073 - antigo 40-00487-2 – ID 39900651 do processo principal), deverão figurar no polo passivo destes embargos, na forma do art. 677, §4o, parte final, do Código de Processo Civil – litisconsórcio passivo necessário. Portanto, fica intimado o embargante a proceder a qualificação e inclusão no polo passivo dos devedores LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, GUSTAVO ALMEIDA FURTADO e SUZANA RIBEIRO GOMES PEREIRA FURTADO. Para tanto, fixo o prazo de 30 (trinta) dias. No mesmo interregno, deverá dizer se a ação de rescisão contratual 0382520-78.2016.8.09.0026 – antiga numeração 200803292281, que tramitou na Comarca de Campos Belos – GO, transitou em julgado, juntando a cópia da certidão de trânsito em julgado e da decisão que deferiu a liminar, bem assim instruir este feito com cópia atualizada da matrícula do imóvel (Fazenda Cajueiro). Com a resposta, cadastre-se e cite-se. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. Cumpra-se. A parte agravante relata que: a) “busca a desconstituição da penhora ilegal que recaiu sobre imóvel (Fazenda Cajueiro) que lhe pertence; b) “protocolizou perante o TJGO, em 2008, ação de rescisão contratual c/c indenização e cancelamento de registro”; c) na condição de parte que foi citado e participou de todos os atos processuais, inclusive interpondo diversos recursos que não foram providos, “o Banco do Brasil e sua Cessionária/exequente do crédito cedido (Ativos) tinham absoluta ciência da ilegalidade da penhora feita mediante fraude no CRI de Monte Alegre, bem como da determinação judicial concedida em liminar e confirmada por sentença meritória pelo Juízo de Campos Belos/GO, que ordenou o cancelamento dos registros feitos fraudulentamente junto ao CRI de Monte Alegre/GO”; d) o embargado/agravado apresentou contestação concordando com o cancelamento da penhora, porém, requereu a inclusão de Lindonvalton da Silva Lustosa, Suzana Ribeiro Gomes Pereira e Gustavo Almeida Furtado, executados nos autos da Execução de Título Extrajudicial de no 0008563-62.2010.8.07.0001, no polo passivo dos presentes embargos de terceiros, tendo em vista a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, o que foi, inicialmente, indeferido pelo juízo a quo; e) posteriormente, o juízo primevo promoveu nova decisão interlocutória (ora recorrida) para determinar a inclusão dos devedores no polo passivo dos embargos de terceiro. Sustenta o agravante que a) a inclusão dos executados nos embargos “apenas atrasará a marcha processual de uma ação (embargos de terceiro) que está finda no seu mérito, uma vez que o Banco do Brasil reconheceu a ilegalidade da penhora da Fazenda Cajueiro, por ele mesmo indicada”. b) “quem deu causa a constrição ilegal foi o Agravado, uma vez que pediu formalmente a penhora da Fazenda Cajueiro, mesmo tendo conhecimento do teor da ação de rescisão contratual c/c indenização e cancelamento de registro de que é parte desde o ano de 2008” Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os embargos de terceiros. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que os executados/devedores não sejam incluídos no polo passivo dos embargos de terceiro. Preparo recursal recolhido (id 50129475) É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Em primeiro lugar, cumpre destacar que, aparentemente, a medida judicial não seria recorrível, pois seu objeto principal é a determinação de inclusão de novas partes no polo passivo da demanda, revelando-se como mero despacho. Ocorre que, no caso concreto, essa determinação judicial impacta diretamente o desenrolar do processo e, consequentemente o embargante/agravante. Ademais, há uma questão de ordem pública (preclusão consumativa), que apesar de não ter sido abordada nas razões recursais, deve ser apreciada, ainda que de ofício. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, permitiu certa flexibilidade na admissão do agravo de instrumento, quando a ausência de recurso imediato possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação, ou quando há relevante questão jurídica a ser resolvida. Essa flexibilização ocorre para evitar situações em que a aplicação estrita do rol taxativo possa prejudicar a efetividade do processo ou a justiça do caso em questão. Desse modo, diante das consequências práticas que a medida judicial implicará, com a formação de uma nova relação processual, há de se admitir o presente agravo de instrumento, em consonância com as diretrizes gerais do processo civil. Nessa linha, o cerne da controvérsia reside na possibilidade (ou não) da inclusão, no polo passivo dos embargos de terceiro, dos executados/devedores em ação de execução de título executivo extrajudicial proposta pelo agravado, mesmo após ter sido indeferida pelo juízo a quo, no curso do processo. Em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que na ação de execução de título extrajudicial (0008563-62.2010.8.07.0001) foi deferida a penhora de uma gleba de terras na Fazenda Cajueiro (id 105731551), por solicitação da exequente/embargada (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros). O referido imóvel havia sido dado em garantida hipotecária pelos executados (Lindonvalton da Silva Lustosa, Suzana Ribeiro Gomes Pereira Furtado, Gustavo Almeida Furtado). No curso dos embargos de terceiros opostos pelo ora agravante, a agravada (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros) reconheceu a irregularidade da penhora sobre o imóvel e requereu a inclusão dos devedores no polo passivo, o que foi incialmente indeferido pela MM. Juíza a quo por entender que não se tratava de litisconsórcio necessário (autos originários - id 143496747), in verbis: O art. 674, §4o, do Código de Processo Civil preconiza que será legitimado passivo dos embargos de terceiro o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Considerando que a parte embargada requereu a constrição do bem que lhe aproveitaria na demanda executiva (ID 116159096), indefiro a inclusão dos executados daquele feito no polo passivo destes embargos de terceiro, por não se tratar de litisconsórcio passivo necessário. A questão relativa a quem deu causa aos embargos é meritória e será equacionada por ocasião do provimento jurisdicional derradeiro. De mais a mais, as partes concordam com a questão de fundo, ou seja, que a penhora não deverá prevalecer, remanescendo a controvérsia apenas em relação à sucumbência, que pode ser objeto de transação extrajudicial, o que desde já se indica. Do contrário, inexistindo interesse na conciliação, sabe-se que o art. 10 do Código de Processo Civil veda o fundamento surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida, tudo com base na garantia constitucional da ampla defesa. Assim sendo, converto o julgamento em diligência e determino a manifestação das partes sobre o valor atribuído à causa, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, considerando que a matéria é perfeitamente cognoscível de ofício pelo juiz, conforme preconiza o art. 337, III, e §5o do Código de Processo Civil. Determino que o autor, na oportunidade de sua manifestação, junte o inteiro teor da ação de rescisão contratual e cancelamento de registro que tramitou no TJGO (0382520-78.2016.8.09.0026), sob pena de preclusão. Transcorrido o prazo e sem notícia da autocomposição do litígio sugerida, volvam os autos conclusos para julgamento. (destaque nosso) Contra essa decisão não foi interposto recurso. Posteriormente, diante da inércia das partes em buscar a solução extrajudicial, a juíza a quo proferiu a decisão revista, determinando a inclusão dos executados no polo passivo dos embargos de terceiros. Vejamos: Considerando que os próprios devedores indicaram o bem imóvel objeto da quezília (Fazenda Cajueiro) como garantia da cédula de crédito rural que lastreia a execução principal (Contrato 1440073 - antigo 40-00487-2 – ID 39900651 do processo principal), deverão figurar no polo passivo destes embargos, na forma do art. 677, §4o, parte final, do Código de Processo Civil – litisconsórcio passivo necessário. Nesse quadro processual, está caracterizada a preclusão consumativa em relação a inclusão dos executados no polo passivo dos embargados de execução. A preclusão se operou em relação à interessada/embargada (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros) por não se insurgir contra a decisão, sendo lhe aplicada a norma prevista no art. 1.000, do Código de Processo Civil[1]. Em relação ao magistrado, em que pese não se aplicar a preclusão temporal, aplica-se, em determinadas situações processuais, a preclusão "pro judicato", a fim de se preservar a segurança jurídica das relações. É que o Código de Processo Civil de 2015 introduziu a ideia de que o juiz, assim como as partes, também está sujeito a deveres no processo judicial. Isso reflete a busca por maior imparcialidade, eficiência e equidade no sistema judiciário. Nessa abordagem, o juiz não exerce apenas um papel de autoridade, mas também atua como um agente que se submete ao devido processo legal, zelando e garantindo um processo justo e equitativo. Nesse toar, as decisões judiciais, uma vez proferidas, devem ser estáveis, a menos que haja circunstâncias excepcionais que justifiquem a revisão (em sede recursal, dentro do juízo de retratação), o que não se visualiza no caso presente. Nesse sentido, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: Afastada a preclusão temporal dos atos do juiz, resta analisar a preclusão lógica e a consumativa. Em nosso entendimento é possível a verificação de ambas espécies de preclusão, embora se deva admitir que o maior interesse residirá no que tange a preclusão consumativa. [...] Não nos parece correta a visão de que se o juiz pratica um ato, a única forma de realizar outro em sentido contrário ao previamente realizado consiste em revogar o anterior – o que lhe será obstado – no mais das vezes, não pela preclusão lógica, mas pela consumativa. [...] uma vez não interposto o recurso de agravo, a decisão interlocutória não poderia ser objeto de modificação. Ocorre, portanto, a preclusão para todos os sujeitos processuais envolvidos, inclusive - e principalmente – para o juiz (preclusão judicial).” No mesmo sentido, é precisa a lição de Araken de Assis[3]: "O juiz, como sujeito do processo, também sofre os rigores da preclusão. Esta age sobre o processo, impedindo, a um só tempo, que o juiz modifique a decisão, que o ato seja tornado sem efeito e que a parte, após ter esgotado todas as suas possibilidades recursais, refaça um ato da vida processual. A preclusão importa em limitação da atuação do juiz, que perde o poder de praticar atos incompatíveis com os já levados a efeito." (destaque nosso) Igualmente defende José Miguel Garcia Medina[4]: "A preclusão atinge não só as partes como também o próprio juiz. O juiz não pode agir como se a preclusão não existisse. Também o juiz está sujeito à preclusão, não lhe sendo permitido adotar postura incompatível com atos por ele já praticados. [...] A preclusão, pois, impede o juiz de fazer o que antes deixou de fazer. [...] Em suma, o juiz está sujeito à preclusão no mesmo plano das partes." Portanto, no caso concreto, tendo o juiz indeferido a inclusão das partes, por entender que não há litisconsórcio necessário, não poderia, posteriormente, diante da ausência de fatos novos que justificasse, praticar, de ofício, ato contrário a fundamentação anterior, determinando a inclusão dessas partes. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CREDORA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRECLUSÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Caracteriza error in procedendo a revogação de decisão judicial pelo Juízo que a prolatou, visto que a questão não poderia ser rediscutida em face da ocorrência da preclusão consumativa para todos os sujeitos do processo, inclusive para o Juiz, na chamada preclusão pro judicato ou preclusão judicial. 2. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, 8a Turma Cível Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Acórdão 1246283, DJE: 12/5/2020) (destaque nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO. I. Como encadeamento de atos tendentes à solução do litígio e à efetivação do direito reconhecido, o processo é ordenado em estágios e etapas que, uma vez vencidos, não podem ser reativados [...] III. Por sua própria natureza e finalidade, a preclusão alcança e submete todos os participantes da relação processual, inclusive o juiz que a preside. IV. Decisões judiciais que criam ou extinguem direitos subjetivos processuais não podem ser posteriormente desconstituídas, a não ser em sede recursal, dentro do juízo de retratação previsto na legislação, ou à luz de um novo cenário fático ou jurídico. V. Uma vez preclusa, a decisão que dispensa a liquidação da sentença e avança significativamente no cumprimento de sentença não pode ser revogada fora do ambiente recursal apropriado e sem provocação das partes. VI. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, 4a Turma Cível, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Acórdão 887283,DJE: 15/9/2015) (destaque nosso) Por outro ângulo, em que pese o disposto na parte final do § 4o, do art. 677, do Código de Processo Civil[5], no caso específico que ora se apresenta, não foram os executados que indicaram o bem para constrição judicial. O imóvel litigioso apenas foi dado em garantia da cédula de crédito rural que lastreia a execução principal, afastando-se, assim, a incidência da parte final do dispositivo supramencionado. Ademais, a embargada/agravada tinha (ou deveria ter) ciência da nulidade da indicação do bem dado em garantia (gleba de terra da Fazenda Cajueiro), tendo em vista a decisão proferida pela Justiça do Estado de Goiás, na qual foi parte integrante. Nessa linha, a especificidade do caso concreto recomenda que apenas a embargada deva ser mantida, no polo passivo dos embargos de terceiros, pois: a) foi a exequente/embargada quem requereu a penhora, sem a observância da discussão judicial que já existia sobre o imóvel; b) houve expresso reconhecimento pela embargada de que o bem penhorado pertence ao embargante e que a penhora foi irregular; c) não foram os executados que indicaram o bem para constrição judicial; d) houve anterior indeferimento da inclusão da parte adversa do processo principal (preclusão consumativa e "pro judicato"); e) a inclusão de novas partes, quando os embargos já estão próximo do desfecho, tumultuará a marcha processual. Assim, nesse contexto, tendo em vista que a preclusão lógica limita ações posteriores que seriam incompatíveis com atos prévios realizados, assegurando uma certa estabilidade no andamento do processo e, considerando a especificidade do caso concreto, entendo, por ora, estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise após as informações do juízo e da parte contrária. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] Instituto da Preclusão, disponível em: http://genjuridico.com.br/2015/02/23/instituto-da-preclusao [3] Manual do Processo de Conhecimento, editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais, 2017 [5] Art. 677 [...] § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Brasília/DF, 20 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator